Tribunal: STM
Processo: 7000530-18.2025.7.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
Órgão julgador: PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2025-10-16
Data de publicação: 2025-11-17

Ementa:
EMENTA: DIREITO PROCESSUAL PENAL MILITAR. DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. DEFESA. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL (ANPP). HOMOLOGAÇÃO. INDEFERIMENTO. INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDA REPETITIVA (IRDR). SÚMULA 18 DO STM. INAPLICABILIDADE. DENEGAÇÃO DA ORDEM. DECISÃO UNÂNIME. I - Desde a entrada em vigor da Lei 13.964/2019, que promoveu ampla alteração na legislação penal e processual penal comum, inclusive com a criação do ANPP, a jurisprudência do STM tem decidido, de forma inapelável, que o referido instrumento não é admitido nos processos penais conduzidos no âmbito da JMU. II - No julgamento do IRDR 7000457-17.2023.7.00.0000, este Tribunal consolidou o entendimento externado na Súmula 18, para manter desautorizado o emprego do ANPP na JMU. III - Diante da natureza singular dos bens jurídicos protegidos pelo Direito Penal Militar, as peculiaridades do processo penal castrense impõem a obrigatoriedade da Ação Penal Militar e impedem a adoção de institutos de negociação penal que venham a mitigar esse princípio. IV - Ao adotar essa convicção, cabe ao Tribunal manter a fidelidade à sua própria jurisprudência e, principalmente, à lei, pois a tese jurídica firmada em IRDR emana força vinculante para todos os juízes da JMU (art. 927, inciso III, do CPC). V – Ordem denegada. Decisão unânime.

Inteiro teor:
Poder Judiciário
STM
EXTRATO DE ATA DA SESSÃO VIRTUAL DE 13/10/2025 A
16/10/2025
HABEAS CORPUS CRIMINAL Nº 7000530-18.2025.7.00.0000/PE
RELATOR: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
PRESIDENTE: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
PACIENTE: GUSTAVO DA SILVA LINS PONTUAL
ADVOGADO(A): JOSE DENIS GUABIRABA DA SILVA (OAB PE058089)
IMPETRADO: JUIZ FEDERAL SUBSTITUTO - JUSTIÇA MILITAR DA UNIÃO - AUDITORIA DA
7ª CJM - RECIFE
Certifico que este processo foi incluído na Pauta da Sessão Virtual, realizada no período
de 13/10/2025, às 13:30, a 16/10/2025, às 18:00, na sequência 4, disponibilizada no DE
de 16/09/2025.
Certifico que o Tribunal Pleno, ao apreciar os autos do processo em epígrafe, proferiu a
seguinte decisão:
O TRIBUNAL PLENO, POR UNANIMIDADE, DECIDIU DENEGAR A ORDEM
EM "HABEAS CORPUS", POR SER O PLEITO CONTRÁRIO À LEI
PROCESSUAL PENAL MILITAR E À JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE.
PRESIDÊNCIA DA MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA
ROCHA. PRESENTE O PROCURADOR-GERAL DA JUSTIÇA MILITAR, DR.
CLAURO ROBERTO DE BORTOLLI.
RELATOR DO ACÓRDÃO: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
VOTANTE: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
VOTANTE: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
VOTANTE: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
VOTANTE: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
VOTANTE: MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
VOTANTE: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
VOTANTE: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
VOTANTE: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRA VERÔNICA ABDALLA STERMAN
VOTANTE: MINISTRO GUIDO AMIN NAVES
VOTANTE: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
VOTANTE: MINISTRO CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
SONJA CHRISTIAN WRIEDT
Secretária

MANIFESTAÇÕES DOS MAGISTRADOS VOTANTES
Acompanha o(a) Relator(a) - Gab Min José Barroso Filho - Ministro JOSÉ
BARROSO FILHO.

HABEAS CORPUS CRIMINAL Nº 7000530-18.2025.7.00.0000/PE
RELATOR: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
PACIENTE: GUSTAVO DA SILVA LINS PONTUAL
ADVOGADO(A): JOSE DENIS GUABIRABA DA SILVA (OAB PE058089)
IMPETRADO: JUIZ FEDERAL SUBSTITUTO - JUSTIÇA MILITAR DA UNIÃO - AUDITORIA DA 7ª CJM -
RECIFE
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL MILITAR. DIREITO PROCESSUAL
PENAL.

HABEAS
CORPUS.
DEFESA.
ACORDO
DE
NÃO
PERSECUÇÃO PENAL (ANPP). HOMOLOGAÇÃO. INDEFERIMENTO.
INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDA REPETITIVA (IRDR).
SÚMULA 18 DO STM. INAPLICABILIDADE. DENEGAÇÃO DA
ORDEM. DECISÃO UNÂNIME.
I - Desde a entrada em vigor da Lei 13.964/2019, que promoveu ampla
alteração na legislação penal e processual penal comum, inclusive com a
criação do ANPP, a jurisprudência do STM tem decidido, de forma inapelável,
que o referido instrumento não é admitido nos processos penais conduzidos no
âmbito da JMU.
II - No julgamento do IRDR 7000457-17.2023.7.00.0000, este Tribunal
consolidou o entendimento externado na Súmula 18, para manter desautorizado
o emprego do ANPP na JMU.
III - Diante da natureza singular dos bens jurídicos protegidos pelo Direito
Penal Militar, as peculiaridades do processo penal castrense impõem a
obrigatoriedade da Ação Penal Militar e impedem a adoção de institutos de
negociação penal que venham a mitigar esse princípio.
IV - Ao adotar essa convicção, cabe ao Tribunal manter a fidelidade à sua
própria jurisprudência e, principalmente, à lei, pois a tese jurídica firmada em
IRDR emana força vinculante para todos os juízes da JMU (art. 927, inciso III,
do CPC).
V – Ordem denegada. Decisão unânime.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do Superior
Tribunal Militar, em sessão de julgamento, sob a presidência da Ministra MARIA
ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA, na conformidade do Extrato da Ata do
Julgamento, por unanimidade, em denegar a ordem em "habeas corpus", por ser o pleito
7000530-18.2025.7.00.0000
40001376894 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

contrário à Lei Processual Penal Militar e à jurisprudência desta Corte. Presidência da
Ministra MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA. Presente o Procurador-
Geral da Justiça Militar, Dr. Clauro Roberto de Bortolli.
Brasília, 16 de outubro de 2025.
RELATÓRIO
Cuida-se de Habeas Corpus (HC) impetrado pelo Dr. José Denis Guabiraba da
Silva (OAB/PE 58.089) contra ato praticado pelo MM. Juiz Federal Substituto da Justiça
Militar da 7ª Circunscrição Judiciária Militar (CJM) em favor do Soldado do Exército (Sd
Ex) Gustavo da Silva Lins Pontual.
Na origem, o Paciente foi indiciado, nos autos do Inquérito Policial Militar
(IPM) 7000218-60.2024.7.07.0007, pela prática do delito previsto no art. 210 do Código
Penal Militar (CPM) – lesão corporal culposa, na forma do art. 9º, inciso III, alínea “c”, do
mesmo Códex. Por meio da inquisa, apurou-se que, em 5.11.2024, o Paciente, no
desempenho de funções relacionadas ao serviço de Motorista-de-Dia do 14° Batalhão
Logístico (14º BLog), colidiu a viatura que conduzia, uma Agrale Marruá, com a motocicleta
Shineray, placa SNL1I78. A conduta em questão ocasionou lesões corporais, comprovadas
pelas provas periciais, nas vítimas Emanuel Gustavo Xavier Dias e Maura Roberta Soares da
Silva Correia, respectivamente, piloto e passageira da mencionada motocicleta.
Concluída a investigação, a Autoridade de Polícia Judiciária Militar solucionou
o IPM, concordando com as conclusões a que chegou o encarregado da investigação em
6.1.2025.
Recebidos os autos após o cumprimento de diligências adicionais, o Parquet
das Armas celebrou Acordo de Não Persecução Penal (ANPP) com o Investigado e remeteu o
citado instrumento ao Juízo para fins de homologação (evento 63 do IPM 7000218-
60.2024.7.07.0007).
Em Decisão de 21.6.2025, o Juiz Federal Substituto da Justiça Militar da
Auditoria da 7ª CJM resolveu não homologar o ANPP, nos termos do art. 28-A, § 7º, do
Código de Processo Penal (CPP), oportunidade em que fundamentou o seguinte:
[...] não se desconhece o entendimento da Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal e de
decisões monocráticas de Ministros da Primeira Turma mencionadas pelo MPM, favoráveis
ao acordo extrajudicial para crimes militares. Contudo, no julgamento do Incidente de
Resolução de Demandas Repetitivas nº 7000457-17.2023.7.00.0000, em 19/11/2024, o STM
reafirmou que o ANPP não se aplica na Justiça Militar da União, decisão dotada de efeito
vinculante para a primeira instância e o próprio tribunal.
Inconformada com a Decisão, a Defesa do Paciente impetrou este HC.
Na causa de pedir, aduz a Defesa que a ausência de proibição expressa ao ANPP
nos processos militares, ao contrário de outros institutos como o sursis processual, não pode
ser interpretada como uma vedação tácita, sob pena de violar o princípio da legalidade estrita.
7000530-18.2025.7.00.0000
40001376894 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Sustenta que a aplicação do ANPP se justifica com base na regra de
subsidiariedade do art. 3º do Código de Processo Penal Militar (CPPM), que permite a
aplicação da legislação processual comum em casos de omissão. Afirma que a tese do
"silêncio eloquente" do legislador deve ser afastada, pois essa interpretação desconsidera a
dinâmica do processo legislativo e contraria o princípio da isonomia.
Além disso, aponta que o Supremo Tribunal Federal (STF), em precedentes
como o HC 232.254, entendeu que a Súmula 18 do Superior Tribunal Militar (STM), ao
proibir o ANPP na JMU, afronta a legalidade estrita e os princípios constitucionais como o
contraditório, a ampla defesa, a celeridade e a isonomia.
A Defesa também defende que o ANPP não compromete a hierarquia e a
disciplina militar, pois exige a confissão do delito e o cumprimento de condições rigorosas,
como a reparação de danos, o que reforça a responsabilidade do Acusado.
Argumenta, ainda, que a manutenção da proibição do ANPP na JMU acarreta
um tratamento desigual entre os jurisdicionados e que essa diferença de tratamento, sem o
devido respaldo legal, viola o princípio constitucional da isonomia e da igualdade perante a
lei.
Por fim, o Impetrante defende que a negativa de homologação do ANPP viola
diversos princípios constitucionais e requer a concessão da ordem para “[...] anular o ato
coator que rejeitou a homologação do ANPP” e determinar “ao Juízo de primeiro grau a
homologação do Acordo de Não Persecução Penal celebrado entre o Ministério Público
Militar e o Paciente (conforme termos já apresentados nos autos), extinguindo-se a ação
penal”.
Em seguida, foram requisitadas informações ao Juiz Federal Substituto da
Justiça Militar da 7ª CJM, as quais foram devidamente prestadas em 12.8.2025 (evento 15
destes autos).
A nobre PGJM, em Parecer da lavra do Dr. Clauro Roberto de Bortolli,
Procurador-Geral de Justiça Militar, manifestou-se nos seguintes termos (evento 18 destes
autos):
3. Da conclusão. Por tudo o que se expôs, tem-se como contrária à Lei (além de recalcitrante
ao posicionamento pacífico da Suprema Corte) a vedação apriorística da aplicação do
instituto do Acordo de Não Persecução Penal (ANPP) no âmbito da Justiça Militar da União.
3.1. O caso, contudo, não comporta o deferimento da Ordem na extensão em que pleiteada, no
sentido de “determinar” ao Juízo a quo a homologação do ANPP, mas sim para viabilizar ao
órgão jurisdicional de primeiro grau que “analise se a proposta de ANPP formulada pelo
Ministério Público Militar em favor da paciente preenche os requisitos legais para sua
homologação, vedada a recusa do benefício com base em fundamento abstrato relacionado ao
simples fato de tratar-se de processo no âmbito da Justiça Militar” (HC 259.170).
3.2. Tampouco há que se falar em “extinção” da Ação Penal Militar, uma vez que não houve
oferecimento de Denúncia pelo MPM.
3.3. Não sendo o entendimento de Vossas Excelências pela ilegalidade do ato coator em razão
do conteúdo da decisão proferida no IRDR 7000457-17.2023.7.00.0000, pugna a
Procuradoria-Geral pela concessão da Ordem em menor extensão, a fim de que, ao menos, se
7000530-18.2025.7.00.0000
40001376894 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

afaste neste momento a determinação de aplicação imediata da tese firmada no IRDR
7000457- 17.2023.7.00.0000, antes de esgotada a instância recursal, para que a autoridade
coatora possa apreciar o ANPP firmado entre o Ministério Público Militar e o investigado,
decidindo de acordo com o caso concreto.
3.4. Por fim, considerando que o presente writ tem o mesmo objeto do Habeas Corpus
7000509-42.2025.7.00.0000, impetrado pelo MPM, requer-se o julgamento conjunto de ambas
as Ações Mandamentais.
Importa destacar, ainda, que, em 29.7.2025, foi distribuído também à minha
relatoria o HC 7000509-42.2025.7.00.0000, impetrado pelo Ministério Público Militar.
A referida ação constitucional tem também por Paciente o Sd Ex Gustavo da
Silva Lins Pontual e funda-se em causas de pedir análogas às deste writ. Contudo, embora
apresente pedido semelhante ao buscado pela Defesa, o pleito proposto pelo Parquet é mais
restrito, pois, se limita a requerer, naquele HC, que o STM conceda a ordem “para determinar
à autoridade coatora a apreciação do ANPP no caso concreto, abstendo-se a autoridade
coatora de não homologar o ANPP com fundamento na não aplicação do benefício na Justiça
Militar da União, de forma abstrata [...]”
É o Relatório.
VOTO
Examina-se Habeas Corpus impetrado pelo Dr. José Denis Guabiraba da Silva
(OAB/PE 58.089), em favor do Sd Ex Gustavo Da Silva Lins Pontual, contra ato praticado
pelo MM. Juiz Federal Substituto da Justiça Militar da 7ª CJM, que deixou de homologar
ANPP firmado entre o Paciente e o órgão de acusação.
Pela admissibilidade, estão presentes as condições da ação. A legitimidade do
Impetrante está amparada no art. 470 do CPPM, com a elasticidade que lhe é peculiar no
Direito brasileiro. O interesse do agir encontra fundamento no art. 5º, inciso LXVIII, da
Constituição da República de 1988 (CR/88), bem como no art. 466 do CPPM, e pode ser
aferido por meio das asserções do Impetrante, segundo a qual a autoridade coatora deixou de
homologar o negócio jurídico pré-processual, capaz, em tese, de implicar a extinção de sua
punibilidade.
Com efeito, uma vez não homologado o Acordo, o órgão de acusação está
compelido a promover a ação penal militar, que, ao final do processo, tem o potencial de
levar o Réu a eventual condenação a uma pena privativa de liberdade.
Não se desconhece que o STM já se manifestou pelo cabimento do Recurso em
Sentido Estrito (RSE) como ferramenta jurídica apta para levar ao juízo ad quem a
irresignação contra decisão que não homologa o ANPP. Tal compreensão restou fixada no
seguinte julgado:
DIREITO PROCESSUAL PENAL MILITAR. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. MPM.
ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. PROPOSTA. INDEFERIMENTO. RECURSO
EM SENTIDO ESTRITO. DECISÃO. JUÍZO A QUO. NÃO RECEBIMENTO. SEGUNDO
7000530-18.2025.7.00.0000
40001376894 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. ALÍNEA “Q” DO ART. 516 DO CPPM.
DESTRANCAMENTO DO RECURSO ANTERIOR. INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA. ALÍNEA
“B” DO ART. 516 DO CPPM. RECURSO. PROVIMENTO. DECISÃO POR MAIORIA.
O Recurso em Sentido Estrito interposto contra a Decisão que recusou o ANPP oferecido pelo
MPM mostra-se cabível por interpretação extensiva do art. 516, “b”, do CPPM: “Art. 516.
Caberá recurso em sentido estrito da decisão ou sentença que: [...] b) indeferir o pedido de
arquivamento, ou a devolução do inquérito à autoridade administrativa;”
O Recurso em Sentido Estrito interposto contra a Decisão que recusou o ANPP oferecido pelo
MPM mostra-se cabível por interpretação extensiva do art. 516, “b”, do CPPM: “Art. 516.
Caberá recurso em sentido estrito da decisão ou sentença que: [...] b) indeferir o pedido de
arquivamento, ou a devolução do inquérito à autoridade administrativa;
A recusa do ANPP formulado pelo MPM se assemelha ao indeferimento de pedido de
arquivamento do Inquérito, uma vez que a homologação e o cumprimento do Acordo levariam,
ainda que indiretamente, ao arquivamento da investigação, mostrando-se razoável a
interpretação extensiva da hipótese legal.
O objeto do presente Recurso em Sentido Estrito limita-se à discussão sobre o cabimento do
anterior RSE, mostrando-se inviável avançar na análise do objeto do Recurso não admitido.
(STM. RSE 7000515-83.2024.7.00.0000. Rel. Min. Lúcio Mário de Barros Góes. Julgado em
28.11.2024. Publicado em 18.12.2024.)
Não obstante, há que se considerar também que julgados mais recentes foram
proferidos por esta Corte, tendo o Habeas Corpus por instrumento processual adequado para
o debate do mesmo tema, a exemplo dos seguintes: HCs 7000353-54.2025.7.00.0000,
7000780-85.2024.7.00.0000 e 7000033-04.2025.7.00.0000, de relatoria do Ministro Alte Esq
Cláudio Portugal de Viveiros; HC 7000241-85.2025.7.00.0000, de relatoria do Ministro Gen
Ex Guido Amin Naves; HC 7000101-51.2025.7.00.0000, de relatoria do Ministro Gen Ex
Odilson Sampaio Benzi; e HC 7000058-17. 2025.7.00.0000, de relatoria do Ministro Dr. José
Barroso Filho.
Em que pese meu apreço pela rigidez acadêmica no que tange à dogmática
processual penal militar, também tenho revelado em meus votos grande reverência aos
primados do contraditório e da ampla defesa, com o fito de que as demandas a nós
submetidas, sempre que juridicamente possíveis, sejam examinadas pelo Plenário deste
Tribunal.
Portanto, a ação constitucional selecionada pelo Impetrante, com vistas a
combater a alegada violência contra a liberdade do Paciente, mostra-se adequada e cabível ao
caso.
Ante o exposto, voto pelo conhecimento do HC.
Inicialmente, conforme já apresentado no relatório, destaca-se que, em 5.8.
2025, o MPM impetrou o HC 7000509-42.2025.7.00.0000, também distribuído a minha
relatoria e fundado em semelhantes argumentos apresentados neste writ pela mencionada
Defesa constituída.
Apesar da proximidade semântica dos fundamentos eleitos, a pretensão da
Parquet Miliciens é de menor amplitude, pois o pleito se limita à concessão da ordem para
que o Tribunal determine à autoridade coatora a reapreciação do ANPP, abstendo-se aquele
7000530-18.2025.7.00.0000
40001376894 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

juízo de não homologar o referido acordo com fundamento inaplicabilidade do benefício na
JMU.
Está-se, portanto, diante de um caso de continência à luz do art. 56 do Código
de Processo Civil - CPC (art. 56. Dá-se a continência entre 2 (duas) ou mais ações quando
houver identidade quanto às partes e à causa de pedir, mas o pedido de uma, por ser mais
amplo, abrange o das demais). Haja vista que a Ação continente foi proposta posteriormente,
ambas as Ações merecem ser julgadas com resolução de mérito, conforme o art. 57 do CPC.
Esclarecido o ponto, avança-se ao mérito deste Habeas Corpus.
Desde a entrada em vigor da Lei 13.964/2019, que promoveu ampla alteração
na legislação penal e processual penal comum, inclusive com a criação do ANPP, a
jurisprudência do STM tem decidido, de forma inapelável, que o referido instrumento não é
admitido nos processos penais conduzidos no âmbito da JMU.
Para pacificar a questão, em 10.8.2022, o Plenário deste Tribunal aprovou, por
unanimidade, a Súmula 18, com o intuito de determinar a inaplicabilidade do ANPP na JMU.
O mencionado Verbete, publicado no DJe 141, de 22.8.2022, encontra-se em plena vigência e
possui o seguinte enunciado: "O art. 28-A do Código de Processo Penal comum, que dispõe
sobre o Acordo de Não Persecução Penal, não se aplica à Justiça Militar da União".
Mesmo antes da mencionada Súmula, a jurisprudência desta Corte já
considerava o ANPP inaplicável ao processo penal. A decisão se baseava no princípio da
especialidade, uma vez que se entendia que o CPPM não era omisso em relação ao tema, o
que impediria o uso subsidiário do CPP comum. A propósito:
EMENTA: HABEAS CORPUS. PEDIDO LIMINAR. CONFUSÃO COM O MÉRITO DA
DEMANDA. INDEFERIMENTO MONOCRÁTICO. OFERECIMENTO DE ACORDO DE
NÃO PERSECUÇÃO PENAL. ANPP. INTIMAÇÃO DO MPM. INAPLICABILIDADE DO
ANPP NA JUSTIÇA MILITAR DA UNIÃO. PRINCÍPIO DA ESPECIALIDADE. WRIT
CONHECIDO E DENEGADO. DECISÃO UNÂNIME. Pugnou a Defesa pela concessão de
medida liminar em virtude de estarem supostamente presentes os requisitos do art. 28-A do
Código de Processo Penal, devendo o Ministério Público Militar oferecer o Acordo de Não
Persecução Penal (ANPP), suspendendo, por conseguinte, os efeitos do recebimento da
Denúncia, para determinar o trancamento do processo até decisão final de mérito do HC.
Indeferimento do pedido liminar, sob o fundamento de a medida acautelatória pretendida
confundir-se com parcela do meritum causae. No mérito, a DPU requereu a intimação do
Parquet Milicien para manifestação acerca do Acordo de Não Persecução Penal, novidade
legislativa inserta no art. 28-A do Código de Processo Penal comum, argumentando, para
tanto, que o instituto é aplicável na Justiça Militar da União e que o agente atende aos
requisitos legais exigidos no citado dispositivo. No entanto, o entendimento do STM é de que
o alcance normativo do Acordo de Não Persecução Penal está circunscrito ao âmbito do
Processo Penal comum. Não é possível invocá-lo subsidiariamente ao Código de Processo
Penal Militar, sob pena de violação ao princípio da especialidade, uma vez que não existe
omissão no Diploma Adjetivo Castrense. Habeas Corpus denegado. Decisão unânime. (STM.
HC 7000107-63.2022.7.00.0000. Rel. Min. Maria Elizabeth Guimarães Teixeira Rocha.
Julgado em 7.4.2022. Publicado em 3.5.2022; grifo nosso).
EMENTA: HABEAS CORPUS com pedido liminar. art. 290 do CPM. INAPLICABILIDADE
DO ACORDO DE NÃO-PERSECUÇÃO PENAL (ANPP) NA JUSTIÇA MILITAR DA UNIÃO.
FALTA DE AMPARO LEGAL. PRINCÍPIO DA ESPECIALIDADE. ORDEM DENEGADA À
UNANIMIDADE. Paciente denunciado pela prática da conduta tipificada no art. 290 do CPM
impetrou Remédio Heroico com vistas a suspender os efeitos do recebimento da Denúncia e
7000530-18.2025.7.00.0000
40001376894 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

determinar o trancamento da Ação Penal Militar por força da não aplicação do Acordo de
Não-Persecução Penal (ANPP). Incabível na Justiça Militar da União o referido instituto,
haja vista que o alcance normativo do art. 28-A do CPP, inserido pela Lei nº 13.964, de 24 de
dezembro de 2019, limita-se somente ao Código de Processo Penal comum, não sendo
possível sua aplicação subsidiária do âmbito da Justiça Castrense, tendo em vista o
Princípio da Especialidade. Precedentes desta Corte Castrense. Ausência de ilegalidade ou
abuso de poder a ser remediado pelo presente Habeas Corpus, posto que ausente qualquer
arbitrariedade na Decisão a quo. Denegada a Ordem. Unânime. (STM. HC 7000701-
14.2021.7.00.0000. Rel. Min. Cláudio Portugal de Viveiros. Julgado em 11.11.2021. Publicado
em 25.11.2021; grifo nosso).
Vigilantes de que o MPM e outros Tribunais Superiores apresentaram
posicionamentos dissonantes a respeito do tema, esta Corte resolveu novamente debater a
questão.
Dessa forma, ao considerar a reiteração de reivindicações acerca da
possibilidade de aplicação do ANPP nos processos conduzidos neste ramo especializado de
justiça, em 29.11.2023, foi instaurado o IRDR 7000457-17.2023.7.00.0000, de relatoria da
douta Ministra Dra. Maria Elizabeth Guimarães Teixeira Rocha.
Na Sessão de Julgamento de 19.11.2024, este Tribunal consolidou o
entendimento externado na Súmula 18, para manter desautorizado o emprego do ANPP na
JMU, bem como fixou a seguinte tese:
O ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL (ANPP), PREVISTO NO ART. 28-A DO
CÓDIGO DE PROCESSO PENAL (CPP), E O “SURSIS” PROCESSUAL, PREVISTO NO
ART. 89 DA LEI Nº 9.099/95, NÃO SE APLICAM NA JUSTIÇA MILITAR DA UNIÃO,
INDEPENDENTEMENTE DA CONDIÇÃO CIVIL OU MILITAR DO ACUSADO.
De fato, as normas do CPP só podem ser aplicadas no âmbito da JMU em caso
de omissão no CPPM e desde que não desvirtuem a índole da legislação adjetiva castrense,
em observância ao princípio da especialidade.
Diante da natureza singular dos bens jurídicos protegidos pelo Direito Penal
Militar e mesmo após a ampliação do rol de crimes militares pela promulgação da Lei
13.491/2017, as peculiaridades do processo penal castrense impõem a obrigatoriedade da
Ação Penal Militar e impedem a adoção de institutos de negociação penal que venham a
mitigar esse princípio.
Com o mesmo discernimento, a Lei 13.964/2019 optou por admitir o instituto
do ANPP exclusivamente no âmbito da Justiça comum e absteve-se de inseri-lo no CPPM,
em verdadeiro “silêncio eloquente”. Prova disso é que a mesma Lei que inseriu a figura do
ANPP no CPP também promoveu o acréscimo do art. 14-A no mesmo Códex e do art. 16-A
no CPPM, ambos destinados à matéria de estrita similaridade. À obviedade, caso fosse a
intenção do legislador introduzir o referido instrumento de justiça negociada no âmbito da
Justiça Militar, teria o feito de forma expressa, assim como em relação ao art. 16-A.
A convicção desse argumento se potencializa por meio da Justificação ao
Projeto de Lei do qual derivou a Lei 13.964/2019. Ao tratar do ANPP, o referido instrumento
dispôs expressamente acerca de sua não aplicação aos crimes militares:
7000530-18.2025.7.00.0000
40001376894 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

A Justiça consensual para os delitos leves será prestada em 24 horas, permitindo o
deslocamento de centenas de magistrados, membros do Ministério Público e defensores
públicos para os casos envolvendo a criminalidade organizada e as infrações praticadas com
violência e grave ameaça a pessoa.
[...]
São previstas condições que assegurem efetiva reparação do dano causado e a imposição de
sanção penal adequada e suficiente, oferecendo alternativas ao encarceramento. Excluem-se
da proposta os crimes de competência dos Juizados Especiais Criminais, os crimes hediondos
ou equiparados, os crimes militares e aqueles que envolvam violência doméstica ou cometidos
por funcionário público contra a administração pública. Com vistas a evitar a impunidade, o
mesmo anteprojeto institui nova causa impeditiva do curso da prescrição, enquanto não for
integralmente cumprido o acordo de não persecução.
Portanto, justamente por serem os princípios norteadores da atuação deste ramo
do Judiciário incompatíveis com os institutos de justiça negocial, a jurisprudência adotada
pelo STM, cristalizada na Súmula 18 e confirmada no IRDR 7000457-17.2023.7.00.0000,
não merece qualquer reparo.
É evidente que as Decisões proferidas pelo STF nos HCs 185.913 e 232.254
não passam despercebidas por nenhum dos integrantes do STM. Todavia, ao adotarmos nossa
convicção, inclusive em sede de IRDR, como exposto acima, cabe ao Tribunal manter a
fidelidade à sua própria jurisprudência e, principalmente, à lei.
É importante ressaltar que a tese jurídica firmada no IRDR estabelece que a
decisão do caso possui força vinculante para todos os juízes da JMU, conforme impõe o art.
927, inciso III, do CPC:
Art. 927. Os juízes e os tribunais observarão:
I - as decisões do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;
II - os enunciados de súmula vinculante;
III - os acórdãos em incidente de assunção de competência ou de resolução de demandas
repetitivas e em julgamento de recursos extraordinário e especial repetitivos;
IV - os enunciados das súmulas do Supremo Tribunal Federal em matéria constitucional e do
Superior Tribunal de Justiça em matéria infraconstitucional;
V - a orientação do plenário ou do órgão especial aos quais estiverem vinculados. (Grifo
nosso).
Por fim, ainda que nos dediquemos a apreciar o ANPP sob o prisma da política
criminal, chegaremos à conclusão de que o citado instituto não tem razão para existir perante
a JMU.
A justiça negociada pode ser vista como o resultado da falha da administração
judiciária em gerir processos de forma ágil e com as devidas garantias, ao mesmo tempo em
que se presta como estratégica para reduzir os custos do sistema judicial.
7000530-18.2025.7.00.0000
40001376894 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Tal constatação, todavia, restringe-se à Justiça ordinária, estadual e federal. A
JMU não padece das adversidades por que passa a Justiça comum e o sistema penitenciário
brasileiro. Em sentido diametralmente oposto, o judiciário especializado castrense, mesmo
distante de instrumentos despenalizadores, atua com imparcialidade, celeridade e eficiência
suficientes para prestar a tutela jurisdicional aos princípios da hierarquia e da disciplina, em
obediência à garantia à duração razoável do processo, disposta no art. 5º, inciso LXXVIII, da
CR/88.
Mesmo com o aumento da competência da JMU, implementado pela Lei
13.491/2017, o sistema judiciário castrense não tem sofrido com a lentidão processual. Pelo
contrário, com o advento do sistema e-Proc/JMU, os processos tiveram seus prazos de
conclusão consideravelmente diminuídos.
Não prospera quaisquer dos argumentos aventados pelo MPM, uma vez que a
interpretação dada pelo STM, como exaustivamente fundamentado neste e em diversos
outros julgados de semelhante objeto, se funda em adequadas regras de hermenêutica, pois
privilegia a pretensão do legislador, titular maior da legitimidade democrática; os princípios
que regem a singularidade da Justiça Militar e o processo penal militar; e, principalmente, os
consagrados cânones da disciplina e da hierarquia.
Ante o exposto, voto no sentido de denegar a ordem em Habeas Corpus por ser
o pleito contrário à Lei Processual Penal Militar e à jurisprudência desta Corte.
Documento eletrônico assinado por PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ, Ministro Relator, na forma do
artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o
preenchimento do código verificador 40001376894v4 e do código CRC a9cbd312.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
Data e Hora: 12/11/2025, às 07:59:16
7000530-18.2025.7.00.0000
40001376894 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR